Tribunal: TJDFT
Processo: 0712967-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712967-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO INACIO DIAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO INÁCIO DIAS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (credores/demandantes) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0710074-17.2021.8.07.0018, que assim decidiu (ID 119785044 dos autos de origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada pelo Distrito Federal, na qual sustenta ser o caso de indeferimento da inicial, uma vez que não apresentada desistência de cumprimento de sentença no processo coletivo. Salienta que deve ser reconhecida a prescrição e, acaso não acatada, que sejam os honorários arbitrados de forma proporcional à impugnação acolhida. Insurge-se contra o parâmetro de correção estabelecido para a incidência da correção monetária, dada a imprescindibilidade de se observar o comando exarado no título exequendo. Ressalta que em relação aos honorários de sucumbência fixados no processo de conhecimento, a parte exequente não comprovou deter título certo, líquido e exigível, suscetível de execução. Requer que a impugnação seja recebida em seu efeito suspensivo (ID 116921976). Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 119664656. É a exposição. DECIDO. Do indeferimento da inicial Compulsando os autos, observa-se que o executado afirma que a inicial deve ser indeferida pelo fato de que não se comprovou ter requerido sua desistência nos autos do cumprimento de sentença coletivo. Acerca dessa temática, tem-se que razão não assiste ao Distrito Federal. É que mediante a inexistência (ID 111727937 – Págs. 69) do ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo, é certo que não há que se falar que em duplicidade de execuções ou mesmo a possibilidade de pagamento de valores em duplicidade. Anote-se que, preenchidos os requisitos delineados no art. 524 do CPC, o indeferimento da inicial se mostra medida que ilustraria um verdadeiro descompasso com a legislação de regência, além de representar negativa à tutela executiva. Dessa forma, REJEITO o requerimento de indeferimento da inicial de cumprimento de sentença. Da Prescrição Melhor sorte não assiste à alegação de que no caso se operou a prescrição. Conforme se depreende do contido no ID 111727937, pág. 66, o título exequendo transitou em julgado na data de 11.03.2020, e o presente cumprimento de sentença foi distribuído na data de 17.12.2021, logo em lapso temporal consideravelmente inferior a 5 (cinco) anos. Assim, REJEITO a alegação peremptória de prescrição. Da necessidade de prévia liquidação para execução dos honorários de advogado A despeito da insurgência suscitada pelo Distrito Federal quanto ao ponto, tem-se que tal irresignação não merece prosperar. Isto, pois, uma leitura atenta do requerimento de cumprimento de sentença manejado nestes autos evidencia que a parte exequente não acresce ao débito principal os honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento. Logo, desprovida de fundamento se revela a arguição do executado, haja vista que a pretensão aventada neste tópico sequer foi objeto de requerimento por parte da exequente e seu patrono. Assim sendo, REJEITO a impugnação neste ponto. Da fixação dos honorários de advogado da fase de cumprimento de sentença Considerando-se que a pretensão executória instrumentalizada na presente demanda decorre de processo coletivo, imperiosa se faz a fixação de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, os quais, inclusive, já se encontram fixados por meio da decisão de ID 111789893, correspondendo estes a 10% do débito exequendo. Destarte, incabível se revela a redução daquele percentual já arbitrado, haja vista que referida verba não se confunde com a eventual fixação de honorários devidos pelo não acolhimento ou acolhimento parcial da impugnação, dada a natureza distinta de ambas as verbas. Portanto, REJEITO a impugnação no tocante à redução dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Do excesso de execução Em sede de impugnação, insurge-se, ainda, o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. (ID 111727937 – pág. 29). Observa-se que em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que o cálculo apresentado pelo Distrito Federal observou os parâmetros estabelecidos pelo título exequendo, andando bem em tal aspecto, haja vista a imutabilidade da coisa julgada imperante no caso. Ademais, tem-se, ainda, a necessidade de readequação do cálculo apresentado pela parte credora para o fim de se reajustar as rubricas remuneratórias e coeficientes de correção monetária na forma discriminada no cálculo apresentado pelo executado em ID 116921977, haja vista que se revelam condizentes com os parâmetros estabelecidos no título executivo. Do efeito suspensivo Por fim, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à impugnação, uma vez que dela não emergem elementos suscetíveis de justificar tal excepcionalidade, notadamente se considerado que os requisitórios de pagamento serão expedidos com respaldo em cálculo sobre os quais as partes terão prévia oportunidade de se manifestar. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação do Distrito Federal para determinar que o cálculo do débito exequendo seja elaborado com os seguintes fundamentos: a) deve-se aplicar a TR como índice de correção monetária e os parâmetros remuneratórios discriminados no cálculo apresentado pelo Distrito Federal no ID 116921977; d) em atenção ao disposto na Súmula no 345/STJ, manter a fixação de honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) da condenação, haja vista que são devidos independentemente de apresentação de impugnação por parte do devedor. Tendo em vista a sucumbência parcial da parte exequente, condeno-a no pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo Distrito Federal como devido em excesso. Expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento do crédito, arquivem-se definitivamente os autos.” Inconformados, os demandantes recorrem. Narram ter ajuizado o cumprimento de sentença individual de ação coletiva contra o Distrito Federal utilizando o índice IPCA-E, todavia, o d. Juízo a quo acolheu impugnação do demandado, para fazer incidir o índice previsto no título. Defendem a tese de que, a partir de 30/6/2009, o índice de correção deve ser o IPCA-E, em substituição a TR, na forma do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Liminarmente pugnam pela “concessão de efeito suspensivo ativo para rejeitar a impugnação do(a)(s) Agravado(s) em ordem a determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR.” No mérito pleiteiam o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 34743329. É o relatório do necessário para o exame da liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Como relatado, a pretensão dos agravantes é que seja reformada a r. decisão agravada, para o fim de se aplicar o índice de correção do IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR, nos termos do quanto decidido no RE 870.947 (Tema 810/STF). De acordo com o art. 535, do CPC, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, preconizando, inclusive, o desfazimento da eficácia da coisa julgada retroativamente, todavia, o §7o do referido dispositivo legal ressalva que a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Se posterior, entende a jurisprudência que eventual alteração dos contornos da sentença somente é possível por meio de ação rescisória. Neste sentido Aresto oriundo desta eg. 6a Turma, de minha Relatoria, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. ASPECTO CRONOLÓGIGO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. 1. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 2. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no prazo previsto em lei. 3. No caso em análise, a sentença exequenda, determinando expressamente a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para a correção monetária do valor da condenação, transitou em julgado em 20/03/2018, ou seja, posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, ocasião em que o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. 4. Nessa ordem de ideias, ao aplicar o IPCA-e para correção monetária, o ilustre Juízo a quo observou o fator cronológico delimitado nos §§5o ao 8o do art. 535 do CPC e na parte final da tese fixada no julgamento do Tema 360, segundo o qual é possível, no bojo do próprio cumprimento de sentença, o reconhecimento da inexigibilidade de sentença fundada em norma declarada inconstitucional caso o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF (publicação do acórdão) realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1337349, 07502632820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, na hipótese dos autos, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do RE 870.947 (Tema 810/STF). No caso concreto, verifica-se que, em tese, a Sentença exequenda transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 111727937. Pág. 66), portanto, depois da r. decisão do Pretório Excelso. E, neste caso, em tese, em face da inconstitucionalidade da TR, a correção monetária a partir de 30/06/2009 deve ser pelo IPCA-E, como pleiteado pelos recorrentes. Desse modo, fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, tenho como elevada a probabilidade de provimento do recurso. Noutro ponto, considerando haver determinação de primeira instância para expedição de ato requisitório, para se evitar eventual trabalho inócuo, mostra-se recomendável sobrestar a marcha processual até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, tão somente para sobrestar a marcha processual na instância de origem até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator